Tribunal: TJMT
Processo: 1070785-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070785-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAPAJOS - CPF: 937.839.491-49 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), A. C. D. O. T. - CPF: 065.209.351-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1070785-47.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES E A.C.D.O.T.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
12 A 14/8/2025.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM VIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ALTERAÇÕES NORMATIVAS DECORRENTES DA EC No 103/2019 E EC No 92/2020. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM O TETO DO RGPS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de reconhecimento do direito à isenção de contribuição previdenciária sobre parcela dos proventos até o teto do RGPS, a partir da constatação de moléstia grave, condenando à restituição dos valores descontados indevidamente, acrescidos de atualização pela taxa Selic, e extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as herdeiras têm legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária em razão de isenção não reconhecida em vida; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pela demanda, diante da existência de autarquia previdenciária própria (MTPREV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva, pois, embora o MTPREV possua autonomia administrativa, financeira e patrimonial, permanece juridicamente vinculado ao ente estatal, nos termos do art. 51 da LC no 560/2014.

4.

A isenção previdenciária em razão de moléstia grave é direito personalíssimo e intransmissível; contudo, a restituição de valores indevidamente descontados em vida configura crédito patrimonial transmissível aos herdeiros, que possuem legitimidade para requerê-lo judicialmente, conforme jurisprudência do STJ em hipóteses análogas à restituição de imposto de renda.

5.

Após a EC no 103/2019 e a EC no 92/2020, foi revogada, por incompatibilidade material, a previsão da LC no 202/2004 que assegurava tratamento diferenciado aos portadores de moléstia incapacitante, passando a incidir a alíquota de 14% sobre os proventos que excedam o teto do RGPS, nos termos do art. 2o, II, da LC no 654/2020 e art. 40, § 18, da CF/1988.

6.

Mantém-se a sentença que reconheceu a legitimidade ativa das herdeiras e determinou a restituição de valores descontados até a data da alteração normativa, bem como fixou a incidência da contribuição segundo o regime vigente a partir de 21/08/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder a demandas previdenciárias, ainda que exista autarquia previdenciária vinculada.

2.

Os herdeiros possuem legitimidade para pleitear judicialmente a restituição de valores indevidamente descontados do de cujus a título de contribuição previdenciária, mesmo que o reconhecimento da isenção não tenha ocorrido em vida.

3.

Com a EC no 103/2019, referendada pela EC no 92/2020, aplica-se a alíquota de 14% sobre os proventos que excedam o teto do RGPS, sendo revogadas normas estaduais incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, 201; LC no 202/2004, art. 2o, IV e § 9o; LC no 560/2014, art. 51; LC no 654/2020, art. 2o, II; EC no 103/2019, art. 36, II; EC no 92/2020, art. 5o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 75, VII, e art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1660301/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 03/08/2017, DJe 12/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 297644439), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando, a partir da data da doença (18/01/2023), o direito à isenção da contribuição previdenciária sobre o valor que não superar o limite estabelecido para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), conforme o Artigo 2o, inciso IV e § 9o, da Lei Complementar no 202/2004.

O Juízo de origem condenou o reclamado a restituir as parcelas indevidamente descontadas, acrescidas de atualização pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), índice único para juros e correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Por fim, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa das recorridas, sustentando que o direito pleiteado é personalíssimo.

Argumenta que o marido/pai das autoras faleceu em maio de 2024 e a ação foi proposta em outubro do mesmo ano, não se tratando, portanto, de continuidade de ação ajuizada pelo falecido, mas sim de pedido formulado em nome próprio.

Defende que, caso o direito tivesse sido reconhecido em favor do Sr. Delvi Pinto Tapajós, a legitimidade para ajuizamento da demanda seria do espólio, representado pelo inventariante, nos termos do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Aduz que, por se tratar de direito personalíssimo, e não tendo havido reconhecimento ao beneficiário em vida, não há como as recorridas pleitearem tal direito como próprio.

Ainda em preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva do Estado, afirmando que a legitimidade seria exclusiva do Mato Grosso Previdência (MTPREV).

Ao final, requer que o recurso seja recebido, com efeito suspensivo, e, no mérito, provido para reformar a sentença recorrida.

As reclamantes apresentaram suas contrarrazões (ID 297644444), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, embora o Mato Grosso Previdência (MTPREV) seja autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não possui a mesma autonomia no âmbito jurídico, estando vinculado ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. Assim, o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo.
Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à preliminar
ilegitimidade ativa
,
não se discute o caráter personalíssimo da isenção
. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em situação análoga relativa à restituição de imposto de renda incidente sobre rendimentos isentos, assentou que não se trata do exercício do direito personalíssimo à isenção, mas sim do direito dos sucessores de pleitear valores que eram devidos ao falecido e que lhes foram transmitidos por sucessão. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA.
ISENÇÃO. PORTADOR DE PARALISIA INCAPACITANTE. FALECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS
. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 ou 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre a legitimidade dos herdeiros para pleitear a repetição do valor a que fazia jus a autora da herança. 2. O Tribunal de origem atestou tanto a existência da moléstia grave, quanto o direito à repetição do indébito. Portanto o que efetivamente se discute não é o direito personalíssimo relativo à isenção tributária, mas o direito dos sucessores em pleitear o recebimento do saldo devido à falecida e a eles transmitido por ocasião do falecimento, não se tratando, por conseguinte, de reclamação de direito alheio em nome próprio.
3. O entendimento do Sodalício a quo está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou mutatis mutandis pelos sucessores. Por via de consequência, os herdeiros do de cujus são legítimos para pleitear judicialmente a respectiva restituição
. 4. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1660301 SC 2017/0055967-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017) (grifei).

Assim, embora a isenção seja intransmissível, os valores indevidamente retidos em vida podem ser pleiteados pelos herdeiros ou sucessores,
como ocorre no caso concreto
, em que as autoras buscam a restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, em razão de moléstia grave, não restituídas ao segurado em vida.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

Consta dos autos que o Sr. Delvi Pinto Tapajós, falecido em 11/06/2024, pleiteou administrativamente a isenção da contribuição previdenciária em razão de ser portador de Neoplasia Maligna – CID C34.9 e D43, conforme Laudo Médico Pericial no 77301 (ID 297644424, pág. 77).

Tal enfermidade enquadra-se no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria passou por alterações significativas, especialmente após a Emenda Constitucional no 103/2019, que facultou aos entes federativos a revogação da imunidade prevista no § 21 do art. 40 da CF/1988, vejamos:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo

art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na

alínea "a" do inciso I

e nos

incisos III

e

IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do

caput

não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)

(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(grifei).

Com a Emenda Constitucional no 92/2020, publicada em
21/08/2020
, o Estado de Mato Grosso referendou a alteração constitucional federal, revogando, por incompatibilidade hierárquica, dispositivos da legislação estadual que garantiam tratamento diverso.

Art. 5o

Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal n
o
103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Ressalta-se que, no âmbito da legislação estadual, o inciso IV da antiga redação do artigo 2o da LC no 202/2004, ainda que não tenha sido expressamente revogado, deixou de estar em vigor, em virtude da
incompatibilidade vertical
.

Isso porque, uma vez identificada a incompatibilidade material com a nova ordem constitucional (EC no 103/2019 e EC no 92/2020), a aplicabilidade deve ser analisada nos limites da sua recepção, considerando-se, portanto, revogada a norma conflitante.

A partir daí, passou a ser aplicada a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2o, inciso II, da Lei Complementar no 654/2020, e do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Diante desse panorama normativo, a sentença recorrida
não
merece reparos, pois, a partir de
21/08/2020
, aplica-se a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do RGPS, devendo ser observados o disposto no art. 2o, inciso II, da Lei Complementar no 654/2020, e no art. 40, § 18, da CF/1988.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025